Tribunal: TJSP
Processo: 2273606-82.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. Condenação pelo crime de tráfico de drogas. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Manutenção da prisão preventiva da paciente devidamente fundamentada pelo d. juízo a quo quando da prolação da r. sentença condenatória. Apreensão de 12.091.35g de cocaína e 10.190,00g de crack. Expressiva quantidade de drogas, revelando a possível dedicação do paciente a atividades

Ementa:
HABEAS CORPUS. Condenação pelo crime de tráfico de drogas. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Manutenção da prisão preventiva da paciente devidamente fundamentada pelo d. juízo a quo quando da prolação da r. sentença condenatória. Apreensão de 12.091.35g de cocaína e 10.190,00g de crack. Expressiva quantidade de drogas, revelando a possível dedicação do paciente a atividades ilícitas. Paciente que permaneceu preso durante a instrução criminal. Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273606-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante RAFAEL
MARTIN CARREÑO DE PAULA SOUZA e Paciente JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273606-82.2019.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2273606-82.2019.8.26.0000
Comarca: BAURU
Impetrante: RAFAEL MARTIN CARRENO DE PAULA SOUZA
Paciente: JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA
Voto: 17144
HABEAS CORPUS. Condenação pelo crime de tráfico de drogas.
Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Manutenção da
prisão preventiva da paciente devidamente fundamentada pelo d.
juízo a quo quando da prolação da r. sentença condenatória.
Apreensão de 12.091.35g de cocaína e 10.190,00g de crack.
Expressiva quantidade de drogas, revelando a possível dedicação
do paciente a atividades ilícitas. Paciente que permaneceu preso
durante a instrução criminal. Necessidade da prisão preventiva
para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da
prisão preventiva. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael
Martin Carreno de Paula Souza, advogado, em favor de JOSÉ MARCOS
DE OLIVEIRA, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do D.
Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Bauru, que, quando
da prolação de sentença condenatória, manteve a sua prisão
preventiva.
Pugna o impetrante, em suma, pelo direito do
paciente de aguardar em liberdade o exaurimento das vias recursais,
sob o argumento de que estão ausentes os fundamentos autorizadores
da prisão preventiva (fls. 01/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273606-82.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 1937/1939).
O MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da
Comarca de Bauru prestou informações (fls. 1943/1944).
A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer
da lavra do Dr. David Cury Júnior, postulando a denegação da ordem
(fls. 1947/1949).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Infere-se
dos
autos
que
o
paciente
foi
condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e a pagar 1632 dias-multa, no valor unitário
mínimo, por infração aos artigos 33, caput, e 35, c.c os artigos 40,
inciso V, da Lei no 11.343/06 e 69 do Código Penal. (fls.1440/1445
autos originais).
No momento da prolação da r. sentença
condenatória, o i. magistrado a quo, manteve a custódia cautelar
preventiva do paciente, como era mesmo de rigor.
Com
efeito,
a
decisão
está
devidamente
fundamentada, ainda que de maneira sucinta, posto que foram
reiterados os fundamentos da decretação da prisão preventiva (fls.
354/356 autos principais), sendo para tanto considerado que ainda
persistem os motivos que autorizaram a sua decretação (fls.
1440/1445 autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273606-82.2019.8.26.0000 -Voto no
4
De fato, há nos autos elementos que indicam a
especial gravidade concreta dos crimes praticados pelo paciente, na
medida em que a quantidade de drogas apreendida nos autos é
expressiva, consistente em 12.091,35g (doze mil e noventa e um
gramas e trinta e cinco centigramas) de cocaína, e 10.190,00g (dez mil
e cento e noventa gramas) de crack. Tais circunstâncias demonstram
que o paciente, ao menos em tese, se dedica a atividades criminosas,
de modo que sua segregação cautelar é necessária para a garantia da
ordem pública.
De resto, importa registrar que, além da
gravidade em concreto de sua conduta, o paciente, durante a
tramitação inicial do feito, permaneceu foragido desde 24 de fevereiro
de 2017, sendo preso em flagrante delito em Presidente Prudente,
autuado como incurso no artigo 304, do Código Penal, em 01o de
junho de 2018, sendo necessária a sua custódia cautelar para garantir a
aplicação da lei penal (fls. 806 do processo principal).
Portanto,
encontram-se
presentem
os
fundamentos autorizadores da prisão preventiva explicitados no artigo
312, do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Nesse sentido, esta 16a Câmara de Direito
Criminal assim já decidiu:
HABEAS CORPUS. Condenação pelo crime de tráfico de
drogas.
Direito
de
recorrer
em
liberdade.
Impossibilidade. Paciente que aguardou todo o
processo preso, não podendo agora, após a sentença
condenatória, aguardar o julgamento em liberdade.
Reincidente. Necessidade de garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273606-82.2019.8.26.0000 -Voto no
5
pública. Pedido de absolvição pela PGJ, na condição de
custus legis, que não vincula o julgamento. Ordem
denegada.1
Por fim, ressalto que, a despeito da técnica
primariedade do paciente, conforme entendimento pacificado no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis não têm
o condão de garantir a concessão de liberdade provisória, até porque o
paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DA PRISÃO
PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO
CPP.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA.
[..]
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao
paciente,
tais
como
primariedade,
bons
antecedentes e residência fixa, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva. Precedentes.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a segregação encontra-se
fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar
a
ordem pública 6. Habeas corpus não
conhecido.
(HC 350.896/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe
19/04/2016)
Não
se
vislumbra,
desta
forma,
qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
1 Habeas Corpus 2125459-85.2017.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 22/08/2017; Data de Registro: 23/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273606-82.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator